Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-29.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O concurso de agentes, refere-se à forma de execução do delito e, portanto, autoriza a análise desfavorável das circunstâncias do crime, e não da culpabilidade do réu. Desse modo, a valoração negativa da culpabilidade do réu deve ser readequada para as circunstância do crime. 1.1. Ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa, admite-se a modificação da fundamentação utilizada na sentença sem que se configure reformatio in pejus, desde que não haja agravamento da pena imposta, consoante firme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça.
2. A apreensão e a perícia da arma são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma no crime de roubo, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato na prática do delito por outros elementos probatórios. 2.1. A vítima, na fase policial e em Juízo, descreveu de forma firme e harmônica o uso de arma de fogo na empreitada delitiva, o que restou corroborado pelo depoimento do próprio acusado, que confirmou o emprego de arma de fogo por seu comparsa.
3. O fato do comparsa do denunciado portar arma de fogo na prática do crime é suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, haja vista se tratar de circunstância de caráter objetivo, que se comunica a todos os autores do delito, a teor do art. 30, caput, do Código Penal.
4. O desvalor atribuído a uma única circunstância judicial – circunstâncias do crime-, por si só, não é suficiente para excepcionar o regime prisional legalmente aplicável a réus não reincidentes e condenados à pena de reclusão inferior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, em especial quando verificada a inexistência de anotações desabonadoras em suas folhas de antecedentes criminais. Fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena corporal.
5. A prisão preventiva decretada na instância de origem restou devidamente fundamentada no resguardo da ordem pública, diante da gravidade da conduta do apelante e do risco de reiteração delitiva, devendo ser mantida a segregação cautelar ante a inexistência de alteração no quadro fático-jurídico, especialmente no caso de confirmação da sentença condenatória.
6. Preenchidos os requisitos legais, a manutenção da prisão preventiva é plenamente possível ante a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena privativa de liberdade, perfazendo-se a adequação da medida cautelar ao regime prisional aplicado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.